Tribunal: TJDFT
Processo: 0753253-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0753253-84.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRESSA VERAS DE OLIVEIRA AGRAVADO: MARCELO JOSE LOURENCO GOMES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela, interposto por ANDRESSA VERAS DE OLIVEIRA, contra a decisão proferida pelo Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Taguatinga/DF, que revogou a medida protetiva anteriormente deferida de afastamento do lar em seu favor e em desfavor de MARCELO JOSE LOURENÇO GOMES. Nas razões recursais, a Defesa relata que a agravante é genitora de duas crianças, uma com 3 anos e outra com 1 ano de idade, necessitando da ajuda de seus familiares para a manutenção dos filhos, especialmente porque precisa trabalhar, mas que tais fatos não podem ser entendidos como desinteresse em ocupar a casa comum. Destaca o perigo de dano grave pela imposição de desabrigar a mãe com dois filhos para que o possível agressor retorne ao lar depois de ser regularmente afastado. Assevera que a decisão impede a agravante de ter acesso à sua residência e de seus objetos pessoais, vinculando a retirada de seus pertences ao acompanhamento de um representante do agravado, de modo que tal decisão subjuga a agravante e seus filhos aos caprichos do agravado. Assim, requer a concessão dos efeitos da tutela de urgência para que seja mantido o afastamento do agravado do lar em favor da agravante. Requer, também, a retificação da decisão agravada para consignar que o juízo de família é o competente para analisar a dissolução da união estável e eventual partilha de bens. No mérito, requer provimento do recurso para que a decisão agravada seja reformada, mantendo o afastamento do agravado do lar conjugal e consignando que o juízo de família é o competente para analisar a dissolução da união estável e eventual partilha de bens. Juntou documentos. É o relato do necessário. Decido. Busca a agravante, em síntese, reverter decisão judicial que revogou medida protetiva que afastava o agravado do lar conjugal. Breve digressão dos fatos mostra-se necessária. Diante da notícia de violência moral, foram deferidas medidas protetivas em favor da agravante nos seguintes termos (ID175703145 – autos originais): “Diante do exposto, e com fundamento na Lei n. 11.340/2006, ACOLHO PARCIALMENTE o(os) pedido(os) formulado(os) por ANDRESSA VERAS DE OLIVEIRA e APLICO a MARCELO JOSE LOURENCO GOMES as seguintes medidas protetivas de urgência: a) Afastamento do lar, recinto ou local de convivência com a vítima, podendo o ofensor levar consigo apenas os bens de uso estritamente pessoal (vestuário, documentos, utensílios de trabalho), devendo informar ao Juízo natural da causa, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o novo endereço em que poderá ser encontrado; b) Proibição de aproximação da vítima, restando fixado o limite mínimo de 300 (trezentos) metros de distância; e c) Proibição de contato com a vítima, por qualquer meio de comunicação, tais como ligação telefônica, WhatsApp, e-mail, Facebook, Instagram e outros. A medida acima imposta de proibição de contato não abrange os filhos que a requerente possui com o requerido, haja vista a ausência de notícia de que os atos imputados ao suposto ofensor afetam o poder familiar do pai e a integridade dos filhos.” O agravado, então, requereu a revogação das medidas protetivas (ID 177539698), o que foi indeferido (ID 177843035) consignando que se faz prudente a manutenção das medidas protetivas de urgência, a fim de evitar risco de reiteração de violências, enquanto perdurarem os fatores de risco. Em seguida o agravado atravessou nova petição, pedindo o chamamento do feito à ordem, apontando que a agravante não estava residindo na casa comum e que por isso não fazia sentido a decisão que fixou medida protetiva de afastamento. Destacou que a casa desocupada passava por deterioração e que sofria maior risco de derrubada por parte do Governo do Distrito Federal. Ao final requereu: A. Revogação da medida de afastamento do lar, possibilitando o retorno do Réu à sua residência localizada na RUA 03, CHÁCARA 42, CONJUNTO "D", CASA 01 - RESIDENCIAL PALMEIRAS, COLÔNIA AGRÍCOLA 26 DE SETEMBRO – VICENTE PIRES/DF; porquanto a Autora da ocorrência não mais habita o referido endereço, estando garantida o afastamento entre as partes, alcançando o objeto da medida protetiva; B. Estipulação de prazo ao Réu ante de seu retorno, garantindo que a Autora possa livremente retirar seus pertences pessoais do imóvel supracitado, bem como àqueles necessários aos cuidados dos filhos do casal; C. Revogação da medida protetiva de distanciamento, fazendo constar em seu lugar medida para restrição de contato, viabilizando que ambas as partes possam permanecer no órgão onde trabalham sem que haja violação quanto ao contato entre o Réu e a Autora da ocorrência; D. Intimação do Ministério Público para manifestação quanto aos pedidos expostos, bem como para que proceda por meios próprios a oitiva dos moradores abaixo indicados para averiguação das condições pertinentes ao item “B”. O Ministério Público oficiou pelo indeferimento de tais requerimentos, pugnando pela manutenção das medidas protetivas de urgência deferidas em favor da agravante (ID 181105049), advertindo-se o ofensor a não comparecer aos ambientes em que a vítima usualmente frequenta no local de trabalho, salvo em sua escala de trabalho. A magistrada, então, revogou a medida protetiva anteriormente deferida de afastamento do lar em favor da agravante nos seguintes moldes (ID 181495608): “Decido. Conforme Termo de Declarações ao ID 181105050, verifica-se que a vítima informou que deixou a residência em comum, passando temporariamente a residir na casa de sua genitora, tendo informado a intenção de retornar definitivamente. O investigado, a seu turno, informou que, embora habitável, o imóvel está em obras, no momento paralisadas, dada a ausência dos residentes, bem como relatou a deterioração dos materiais adquiridos para a construção/reforma (ID 180467255). Assim, verifico que, por ora, mostra-se recomendável a revogação da medida protetiva de afastamento do lar, com a autorização para retorno à residência por parte do investigado, diante da manifestação da própria requerente no sentido de que não se encontra residindo no imóvel em que antes residia o ex-casal. Não se revela crível que o imóvel permaneça desocupado, com risco de perecimento/deterioração de materiais e atraso efetivo na obra, quando por liberalidade da requerente essa deixou o lar. Outrossim, a revogação do afastamento do lar não implica na revogação de outras medidas protetivas ou de eventuais direitos referentes à partilha dos bens comuns. Ademais, ressalto que embora umas das formas de se impedir contato entre agressor e ofendida seja a fixação de limite mínimo de distância de aproximação (art. 22, III, a, da Lei no 11.340/06), deixou o legislador a individualização do espaço de aproximação ao arbítrio do Juiz, até mesmo porque, a depender de determinadas circunstâncias espaciais, a margem de segurança pode variar de caso a caso, observando-se aos peculiaridades do caso concreto. No caso vertente, o investigado trabalha no mesmo local que a vítima, de modo que a manutenção de limite mínimo de distância ensejaria necessariamente no afastamento dele do trabalho ou na interferência indevida no mérito administrativo quanto ao funcionamento do serviço público e quanto à escala de trabalho de servidor público, inclusive em possíveis reflexos financeiros, medida de excepcional rigor que por ora não se afigura razoável, razão pela qual não se mostra possível estabelecer, nessas circunstâncias, qualquer limite. Destaca-se que, consoante informações das partes, os encontros esporádicos se deram possivelmente no horário de troca de turno, não havendo indícios de descumprimento doloso das protetivas vigentes. Assim, dadas as novas informações, mostra-se recomendável a modulação da medida protetiva de proibição de aproximação da vítima, porém sem fixação de limite mínimo de distância devendo o requerido evitar, dentro do possível, encontros com a requerente na troca de turnos e a manutenção da medida de proibição de contato com a vítima, por qualquer meio de comunicação, tais como telefone, carta, e-mail, whatsapp, facebook, instagram. Ante o exposto, REVOGO a medida protetiva anteriormente deferida de afastamento do lar em favor de ANDRESSA VERAS DE OLIVEIRA e em desfavor de MARCELO JOSE LOURENCO GOMES. Ainda, MANTENHO a medida de proibição de contato, por qualquer meio de comunicação, e ALTERO a medida protetiva de proibição de aproximação, para que não haja o limite mínimo de distância. Por fim, DEFIRO a restituição dos pertences pessoais da vítima e outros bens necessários aos cuidados com os filhos, a ser cumprida por oficial de justiça, no prazo de 30 (trinta) dias, na ausência do investigado, porém com acompanhamento de alguém por ele indicado, com agendamento prévio, devendo a vítima providenciar os meios necessários ao cumprimento da diligência. Não obstante, se durante o cumprimento do mandado de restituição houver divergência quanto a eventual propriedade de determinado bem, a questão deverá ser dirimida perante o Juízo de Família competente. Fica o investigado advertido de que o descumprimento das medidas protetivas de urgência deferidas em favor da vítima constitui crime, nos termos do artigo 24-A da Lei 11.340/06, que prevê pena de detenção de 03 (três) meses a 2 (dois) anos, conforme redação dada pela Lei no 13.641/18, bem como poderá ensejar a decretação de sua prisão preventiva, consoante inteligência do artigo 20 do mesmo diploma legal e art. 313, III, do CPP.” Pois bem, de início destaco que o pedido de retificação da decisão agravada para consignar que o juízo de família é o competente para analisar a dissolução da união estável e eventual partilha de bens mostra-se impróprio, pois a referida decisão não dispôs sobre o tema, sendo certo que a manifestação nessa via estreita importaria em notória supressão de instância. Em análise da decisão, apresenta-se prematura a revogação do afastamento do lar conjugal do agravado e, para tanto, dou os motivos. Há dúvida sincera sobre as alegações e fotos apresentadas no sentido de que a casa comum está sofrendo deterioração, pois se vigente medida protetiva, o agravado não poderia comparecer à casa comum e, se o fez, deve responder por crime de descumprimento de medida protetiva, podendo, inclusive, ter decretada a sua prisão preventiva. A agravante, beneficiada pelas medidas protetivas, é mãe de duas crianças de tenra idade (uma com 3 anos e outra com 1 ano), necessitando, por óbvio, do apoio de sua família, especialmente porque exerce atividade laborativa. Nessa medida, o fato de passar algum período na casa de sua genitora não a retira, por si só, o direito de permanecer na própria residência. Doutro lado, o agravado, além de não exercer a responsabilidade de cuidado mais próximo dos filhos, ainda permanece com a posse exclusiva do veículo, o que dificulta o deslocamento da agravante, inclusive para a residência comum que fica em local afastado e sem as infraestruturas como asfalto. Nessa medida, arrancar a agravante do lar conjugal facultando ao agravado oportunizar momento para que ela retire seus objetos pessoais e dos filhos, simplesmente porque essa não está constantemente na residência comum em razão de ainda estar se adaptando ao novo contexto de ter que trabalhar, cuidar dos filhos sozinha e de todos os fatos acessórios que disso decorre é, indubitavelmente, trazer mais desconforto para a vítima, que exerce maior atribuição no núcleo familiar, com reflexos negativos para os próprios filhos menores. Ademais, como bem apontado pelo Ministério Público, a agravante tem interesse na manutenção das medidas protetivas de urgência deferidas em seu favor, esclarecendo que ela e os filhos atualmente estão na residência de sua genitora, pois está sem carro e a sua casa é de difícil acesso, mas que pretende em breve retornar definitivamente para a referida localidade. Portanto, havendo pretensão de retornar para a casa, sendo que a sua saída temporária é plenamente justificável diante da ausência de veículo e de todos os transtornos difíceis de acomodar a nova realidade que causa uma separação abrupta, para quem ainda precisa cuidar de duas crianças completamente dependentes, entendo que deve permanecer o afastamento do agravado do lar conjugal. Destaco, ainda, que o simples fato de haver notícias de derrubadas de casas na região, aparentemente irregulares, não é argumento suficiente para determinar o retorno do agravado ao lar, pois se a demolição decorre de poder de polícia administrativa e está amparada pela lei, a permanência do agravado no imóvel não será óbice para efetivar a demolição. Ressalvo, ainda, que entre o prazo da fixação de medidas protetivas (02/09/2023) e a sua revogação (12/12/2023), decorreu apenas 3 meses, o que é muito exíguo para se entender que o imóvel está sofrendo deterioração em razão das intemperes do tempo. Dessa forma, na análise perfunctória que o momento oportuniza, entendo que não deve ser prestigiada a última decisão do Juízo singular, mostrando-se necessário resguardar o bem-estar da vítima e de sua prole, especialmente até que esteja estabilizada em sua nova realidade. Assim, presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, bem como o perigo de dano irreparável, sanável em juízo de cognição sumária, DEFIRO, por ora, a antecipação da tutela para suspender os efeitos da decisão agravada e reestabelecer todas as medidas protetivas, outrora fixadas. Advirta o agravado que não deve comparecer aos ambientes em que a vítima usualmente frequenta no local de trabalho, salvo em sua escala de trabalho. Venham as contrarrazões. Ouça-se a Procuradoria de Justiça. Após, venham-me conclusos. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de dezembro de 2023 09:38:37. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator